Tribunal: TJES
Processo: 0000979-09.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000979-09.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: UDEIVID SEIXAS DA SILVA e outros
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de duas Apelações Criminais interpostas por
CLEYTON SILVESTRE PEREIRA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como absolveu os réus Udeivid Seixa da Silva e Gleisson Penha Pereira.

Em suas razões recursais, o réu pleiteia a nulidade da sentença, alegando a existência de prova ilícita produzida nos autos, e, consequentemente, sua absolvição.

Por sua vez, o Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar os denunciados Udeivid e Gleisson nos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso da defesa e contrarrazões da defesa pelo improvimento do apelo ministerial.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou para que seja dado provimento ao recurso ministerial e negado provimento ao apelo da defesa.

Eis o breve relatório.
À
revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de duas Apelações Criminais interpostas por
CLEYTON SILVESTRE PEREIRA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como absolveu os réus Udeivid Seixa da Silva e Gleisson Penha Pereira.

Em suas razões recursais,
o réu pleiteia a nulidade da sentença, alegando a existência de prova ilícita produzida nos autos, e, consequentemente, sua absolvição.

Por sua vez,

o Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar os denunciados Udeivid e Gleisson nos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso da defesa e contrarrazões da defesa pelo desprovimento do apelo ministerial.

A douta Procuradoria de Justiça opinou para que seja dado provimento ao recurso ministerial e negado provimento ao apelo da defesa.

Pois bem.

DO RECURSO DE
CLEYTON SILVESTRE PEREIRA

Narra a inicial acusatória, em síntese, que policiais militares receberam denúncia relativa a tráfico de drogas e se dirigiram ao imóvel indicado, residência do corréu Udeivid, onde encontraram este e o corréu Gleisson, além de entorpecente e utensílios utilizados na traficância. Relata, ainda, que ao tomarem conhecimento que o corréu Cleyton teria saído um pouco antes da chegada da PM, foram ao seu encalço e o abordaram próximo de sua residência, tendo este engolido uma porção grande de substância análoga a cocaína, e, diante do flagrante, revistaram o seu imóvel onde localizaram drogas, material para embalo de entorpecentes, quatro aparelhos celulares e uma lista contendo informações sobre o tráfico de drogas com diversos nomes conhecidos da guarnição policial. Diante disso, foi dada voz de prisão a todos os envolvidos. A saber:

“(...) que no dia 29 de janeiro de 2019, policiais militares receberem (sic) denúncias no sentido de que em uma residência localizada na Rua Tomé de Souza, nº 1585, bairro Interlagos II, havia um indivíduo de nome UDEOVID que seria um dos responsáveis pela pratica (sic) de tráfico de drogas no bairro Interlagos e em Sooretama/ES; que, inclusive, UDEIVID realizava a distribuição de “cocaína”, “maconha” e “crack” para um indivíduo de nome CLEYTON. Diante disso, a guarnição prosseguiu até o endereço indicado a fim de averiguar as informações.

Chegando ao local, os policiais militares visualizaram um indivíduo identificado como GLEYSON PENHA PEREIRA em atitude suspeita, razão pela qual decidiram pela abordagem, não sendo de ilícito encontrado. No entanto, neste momento, os agentes visualizaram UDEIVID SEIXAS DA SILVA, vulgo Zangão, dentro da residência, que tentou fugir, porém, sem sucesso.

Ato contínuo, efetuaram buscas na residência de UDEIVID, logrando êxito, na medida em que encontraram, de baixa de um colchão, 05 (cinco) gramas de substância análoga à cocaína, 02 (duas) balanças de precisão, várias sacolinhas de chupchup para o embalo de entorpecentes, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em seguida, a guarnição recebeu informações de que um comparsa de UDEIVID, conhecido como CLEYTON SILVESTRE PEREIRA, vulgo “porquinho”, também estava na residência, porém teria saído minutos antes da chegada da polícia e teria prosseguido para localidade de Boa Vista, nesta urbe.

Diante disso, a força policial prosseguiu no encalço do acusado, ocasião em que o avistaram próximo de sua residência, sendo que ele, ao visualizar a guarnição, engoliu 01 (uma) porção grande de substância análoga à cocaína.

Por conseguinte, diante do flagrante, revistaram a residência de CLEYTON, tendo sido encontrado 01 (uma) balança de precisão, 16 (dezesseis) buchas de substância similar à maconha, todas embaladas para venda, 01 (uma) faca suja de “maconha”, 01 (um) estilete, 01 (um) rola de insulfilm plástico para o embalo de entorpecente, a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, fracionada em notas de pequeno valor, 04 (quatro) celulares, 01 (uma) lista contendo o controle do tráfico de drogas com nomes de diversos suspeitos conhecidos pela força policial, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ante o flagrante foi dado voz de prisão à CLEYTON, ocasião em que este resistiu à prisão e entrou em luta corporal com os policiais militares que, no entanto, foi imobilizado e apreendido.

Ressalta-se que UDEIVID admitiu, no momento da abordagem, que GLEISSON também mora na residência, bem como que ele também é proprietário do entorpecente encontrado (...).”

A materialidade do delito restou evidenciada pelo Auto de Apreensão (fls. 46/47), pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 48) e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (fls. 166-verso), em que ficou constatado que os objetos apreendidos consistiam em uma pedra de cocaína, pesando 5g (cinco gramas), 16 (dezesseis) buchas de maconha, seis aparelhos celulares, três balanças de precisão, faca, estilete, rolo de papel filme, sacolinhas de chup chup e um papel contendo anotações de contabilidade do tráfico.

Quanto à autoria imputada ao apelante, compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em ilicitude probatória, como sustenta o recorrente.

Explico.

Nas suas razões recursais, o apelante aduz, em resumo, que somente voltou para sua casa, onde fora abordado, em razão de uma mensagem enviada pelos policiais militares do celular de sua esposa, relatando que sua filha estaria doente, bem como os entorpecentes encontrados em sua residência teriam sido plantados pelos agentes. Diante disso, afirma se tratar de prisão ilegal decorrente de prova ilícita, ensejando a nulidade do feito.

Da leitura dos autos, contudo, verifica-se que a defesa não se desincumbiu de apresentar provas capazes comprovar suas alegações, tampouco de rechaçar o depoimento da testemunha PMES Marcos Vieira, o qual, conforme jurisprudência pátria, possui credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu em juízo (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Nesse sentido, igualmente, o entendimento desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Assim, como bem ressaltado pelo ilustre Procurador de Justiça, “
inexistindo evidência de que drogas foram plantadas para justificar a prisão, descabe a alegação de nulidade decorrente de flagrante preparado ou ainda de que a mensagem foi enviada por policial militar
”.

Ademais, registre-se que é desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

DO RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Com relação ao recurso ministerial, busca-se a condenação dos demais denunciados aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, dispostos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

No entanto, da detida análise dos autos, em especial das provas produzidas pelo crivo do contraditório, observa-se que, diferentemente do réu Cleyton, não há elementos cabais para a condenação dos denunciados Udeivid e Gleisson.

A única testemunha de acusação ouvida em juízo, policial militar Marcos Pereira Vieira, disse que não pode afirmar que a droga apreendida na casa de Udeivid (5 gramas de substância análoga à cocaína) era de sua propriedade, mas, ao que tudo indicava, por ter sido encontrada no quarto da menina que estava hospedada em sua casa, namorada do corréu Gleisson, a este pertencia. Relatou, ainda, que Gleisson não foi apontado nas denúncias recebidas pela Polícia.

Nesse sentido, o excerto do depoimento da testemunha destacado da sentença (fls. 267),
in verbis
:

A testemunha CB PMES MARCOS PEREIRA VIEIRA disse que já estava monitorando o réu CLEYTON há algum tempo, pois ele era um dos maiores fornecedores de drogas de Sooretama/ES. Disse que recebeu a informação de uma pessoa em Linhares/ES supostamente trabalharia para CLEYTON, sendo o denunciado UDEIVID, vulgo “Zangão”, informando também o endereço do mesmo. Disse que chegando no local, visualizou uma pessoa saindo da casa em atitude suspeita e o abordou, sendo o acusado GLEIDSSON, momento em que viu um outro rapaz sair correndo. Disse que conseguiram alcançar o rapaz e encontraram em um dos quartos da casa 5g (cinco gramas) de cocaína, 02 (duas) balanças de precisão e sacolinhas de chup-chup. Disse que enquanto estava na casa, recebeu uma ligação no seu celular onde a pessoa disse: “olha, vocês chegaram um pouquinho tarde. O ‘Porquinho’ acabou de sair dai”. Disse que sua guarnição foi para próximo da residência de CLEYTON e montou uma campana, e aguardaram aproximadamente 01 (uma) horas e 30 (trinta) minutos. Disse que o denunciado CLEYTON viu a presença da polícia e engoliu substância análoga a cocaína, resistindo ser abordado. Disse que encontrou na casa do acusado CLEYTON 16 (dezesseis) buchas de maconha, faca e estilete sujas de maconha e R$ 200,00 (duzentos reais). Disse que o réu CLEYTON entrou em desespero no momento em que foi encontrada uma lista com todos nomes de pessoas de distribuição de drogas no bairro Interlagos e região. Disse que o acusado CLEYTON entrou em luta corporal com outro policial, “despencando” do muro.
Disse que nada foi encontrado no quarto do réu UDEIVID, mas em um quarto que UDEIVID disse ser de uma menina que estava em sua casa. Disse que no quarto tinha roupas femininas e a menina assumiu ser seu o quarto
. Às perguntas formuladas pela defesa do acusado CLEYTON, disse que não acompanhou as diligências na casa do acusado CLEYTON, pois permaneceu na casa do réu UDEIVID, mas sabe o que lá foi encontrado porque foi quem levou para a delegacia. Às perguntas formuladas pela defesa do denunciado UDEIVID,
disse que somente conduziu o denunciado UDEIVID para a delegacia porque a droga foi encontrada na casa do mesmo, não podendo afirmar se a ele pertencia. Disse que pode associar a droga ao acusado UDEIVID pelo fato de ter sido encontrada em sua casa, mas não pode afirmar que a ele pertence.
Disse que a droga encontrada na casa de UDEIVID estava escondida debaixo da cama. Às perguntas formuladas pela defesa do réu GLEISSON,
disse que o acusado GLEISSON só estava na casa e saindo, bem como que o quarto onde foi encontrada a droga pertencia à namorada de GLEISSON
. Disse que a namorada de GLEISSON não assumiu a propriedade da droga e disse: “Amor assume o que é seu”. Disse que os seus alvos eram os acusados CLEYTON e UDEIVID, mas com este último não foi encontrado nada.
Disse que GLEISSON não foi apontado nas denúncias. Disse que não foi na residência de GLEISSON. Disse que compareceram parentes de GLEISSON no local e informaram que ele namorava a menina.
(grifei)

Ressalte-se que, conforme salientado pelo juiz de piso, “
a testemunha ouvida em Juízo, policial militar que estava durante toda a diligência, apesar de informar que recebeu denúncia da participação de U
deivid
e C
leyton
no tráfico de drogas, como única prova produzida nos autos, não trouxe elemento cabal para a condenação de U
deivid
e G
leisson
, pois os interrogatórios destes est
ão
em consonância com o depoimento da testemunha, diferente no que se refere C
leyton
.
”

Não é por demais repisar que o decreto condenatório deve estar alicerçado em prova inconteste e conclusiva, de sorte que a íntima convicção do Juiz deva sempre estar amparada em dados objetivos indiscutíveis, o que não ocorreu no presente caso.

Deve prevalecer, portanto, no caso vertente, a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal.

Em suma, tenho que faltam provas seguras e suficientes a embasar o decreto condenatório dos denunciados Udeivid e Gleisson relativo aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico que, como é de correntia sabença, pressupõe inabalável certeza acerca da autoria delitiva, em consonância com o princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, conheço dos apelos para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
S
PROVIMENTO
.

É como
voto
.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
.
RECURSO MINISTERIAL E DA DEFESA.

TRÁFICO DE DROGAS
. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE
APELANTE
. CONDENAÇÃO MANTIDA.
IMPOSSIBILIDADE
CONDENAÇÃO CORRÉUS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
. RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.

1. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedentes desta Corte.

2. Inexistindo evidência de que drogas foram plantadas para justificar a prisão, descabe a alegação de nulidade decorrente de flagrante preparado ou ainda de que a mensagem foi enviada por policial militar.

3. É desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

3. Não é por demais repisar que o decreto condenatório deve estar alicerçado em prova inconteste e conclusiva, de sorte que a íntima convicção do Juiz deva sempre estar amparada em dados objetivos indiscutíveis, o que não ocorreu no presente caso. Deve prevalecer, portanto, no caso vertente, a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal.

4. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da Eminente Relatora.